Tribunal: STF
Processo: Rcl 34977
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Condenação em honorários de sucumbência. Possibilidade. Angularização da relação processual. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.